Tribunal: TCU
Processo: 037.718/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2106/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento destes autos, ante decisão do STF que julgou improcedente o pedido formulado na ADIN 5.554/DF e considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil de JORGE DA SILVA SOUZA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 37-39). 1. Processo TC- Processo 037.718/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altamiro Henrique Silva Filho (XXX.504.997-XX); Dieda Meirelles Carvalho (XXX.734.307-XX); Diretoria de integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta); Ednea da Silva Francisco (XXX.613.707-XX); Leize Nilce de Arruda Santos (XXX.123.657-XX); Magda Helena Veloso Lanaro (XXX.504.892-XX); Maria Nunes da Silva (XXX.857.967-XX); Marta do Nascimento (XXX.904.977-XX); Noemia Kligerman (XXX.744.687-XX); Rosangela Maria Moutta Souza (XXX.186.737-XX); Samara Correa de Oliveira (XXX.002.897-XX); Sonia Regina de Oliveira Souza (XXX.360.677-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.